Tribunal: CARF
Processo: 10640.003604/2007-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.003604/2007-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.889 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2021
Recorrente
HOSPITAL DR. JOÃO FELICIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/1999
DECADÊNCIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. SÚMULA CARF N° 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.
Relatório

Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Juiz de Fora (MG) - DRJ/JFA, que julgou procedente auto de infração
de obrigação acessória no 37.111.013-0 (fls. 3/141), emitido sob o Código de Fundamentação
Legal 68 (CFL 68), e decorrente da apresentação de Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantida e Informações à Previdência Social (GFIP), com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias.
O lançamento, compreendendo o período de 01/1999 a 12/1999, foi impugnado
(fls. 145/169), porém a exigência foi mantida pela decisão de piso (fls. 183/191), a qual teve a
seguinte ementa:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.003604/2007-19
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.889 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.003604/2007-19

INFRAÇÃO.
APRESENTAÇÃO
DE
GFIP
COM
OMISSÃO
DE
FATOS
GERADORES. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL.
Constitui infração à legislação a apresentação de Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e informações à Previdência Social (GFIP) com dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
O direito de a Seguridade Social apurar e constituir seus créditos extingue-se após dez
anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter
sido constituído.
O direito de cobrar os créditos constituídos da Seguridade Social prescreve em dez anos.
Tal feito ensejou a interposição de recurso voluntário em 10/04/2008 (fls.
199/227), no qual foram repisadas as alegações da impugnação, focadas, basicamente, na
arguição de decadência/prescrição da autuação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
De pronto, destaque-se tratar o lançamento em questão, conforme relatado, de
multa lavrada por ter a contribuinte apresentado a GFIP, com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas contribuições previdenciárias, sanção prevista na Lei no 8.212/1991, art.
32, IV, § 5o, c/c o art. 284, inciso II e art. 373, do Decreto no 3.048/99.
Veja-se que se tratando então a infração contestada de multa por descumprimento
de obrigação acessória previdenciária, cumpre a este Colegiado observar os termos da Súmula
148 do CARF, abaixo reproduzida, por força do art. 72 do Anexo II do RICARF:
Súmula CARF no 148: No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN,
ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Sem maiores delongas, é possível verificar que, havendo sido a ora recorrente
cientificada da autuação em 27/09/2007 (fl. 3), está o lançamento, por abranger o período de
01/1999 a 12/1999 (fls. 35/41), de todo decaído, não mais subsistindo.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.889 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.003604/2007-19

Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital